Tribunal: TJDFT
Processo: 0727688-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727688-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TEOFILO FERREIRA PEIXOTO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEÓFILO FERREIRA PEIXOTO contra a r. decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da execução movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MUTUO DAS FORÇAS ARMADAS E PMDF LTDA contra o agravante, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, recebidos pelo executado. Sustenta o agravante, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC e do art. 7o, inciso X, da CF. Salienta que os valores oriundos de seu emprego e, portanto, de seu salário, são destinados à sua manutenção e à sobrevivência de sua família, restando evidente que a decisão que deferiu a penhora causará lesão grave e de difícil reparação pois, prejudicará, em um momento de crise, a sobrevivência e as possibilidades de suprir as necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde e vestuário do agravante. Esclarece que a condição de ter remuneração líquida e certa em sua conta salário não importa em conclusão de que há eventual sobra de salário apta a autorizar o bloqueio de qualquer percentual. Insiste na presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para sustar liminarmente a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reforma em definitivo da r. decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de penhora de qualquer percentual dos rendimentos do agravante. Preparo regular (ID 18294249). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a r. decisão agravada que determinou o a penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração mensal bruta, diretamente no contracheque. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais se mostram evidentes. Com efeito, tem-se pelo comprovante de rendimentos constante dos autos (ID 18294256) de maio de 2020, que o agravante é Primeiro Sargento da reserva do CBM/PM, percebendo renda mensal líquida em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), após os descontos legais e deduzidas as parcelas referentes a empréstimos consignados. Cumpre examinar no caso concreto a questão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, IV, do CPC, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Na hipótese vertente, como já mencionado acima, o agravante é Primeiro Sargento da reserva do CBM e percebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o débito executado é oriundo de contrato de mútuo, representado por cédula de crédito bancário, não estando, portanto, preenchidos os requisitos necessários para se excepcionar a regra da impenhorabilidade das verbas salariais. É dizer, in casu, o crédito exequendo não tem natureza alimentar e a remuneração do ora agravante se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, inexistindo, portanto, razões para se relativizar a regra da impenhorabilidade salarial. Nesse sentido, recente julgado também do egrégio STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Embora, de fato, exista entendimento jurisprudencial no sentido de se deferir a penhora de percentual da remuneração de devedor, desde que preservado um montante para a subsistência, definitivamente não é o caso dos autos. Em que pese o entendimento da d. magistrada, aqui não se está diante de um salário vultoso, restando evidente que a verba salarial percebida mensalmente é necessária à subsistência do executado e sua família, atraindo, assim, a proteção legal. Vale lembrar que o salário líquido atual, descontados, por certo, os empréstimos consignados, é o que realmente servirá para o sustento do executado, devendo, pois, ser esse valor o considerado para fins de avaliação quanto à possibilidade de penhora de qualquer percentual. Entender de modo diverso, seria tornar inócua a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Assim, a meu ver, presentes os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para determinar a suspensão da r. decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do agravante diretamente em seu contracheque, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator